Tribunal: STF
Processo: Rcl 43981
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos da Reclamação Trabalhista nº 174-14.2013.5.18.0006, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).
    O Estado de Goiás afirma que, após o julgamento do processo representativo da controvérsia do Tema 246 de repercussão geral pelo STF, afastou-se o sobrestamento do recurso extraordinário interposto na Reclamação Trabalhista nº 174-14.2013.5.18.0006, porém a a primeira Turma do TST recusou juízo de retratação da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, mantendo a condenação subsidiária do poder público no pagamento de verba trabalhista inadimplida pela empresa prestadora de serviço.
    Afirma que a decisão da Justiça do Trabalho nega i) vigência ao art. 71, § 1º, da lei nº 8.666/93 (com violação da Súmula Vinculante nº 10) e ii) eficácia aos precedentes de observância obrigatória da Suprema Corte, a saber, a ADC nº 16/DF e o RE 760.931/DF-RG; o que justifica o ajuizamento da presente reclamatória.
    A parte reclamante defende que, “na espécie, não houve comprovação da inobservância do dever fiscalizatório por parte do ente público, mas, ao revés mera presunção da ineficiência da fiscalização pelo inadimplemento de parcela salarial por parte do empregador 1º reclamado.”
    Assevera que a “decisão reclamada tem por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC, e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como na mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa, em franca violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10.”
    Aduz que a “responsabilização atrelada à terceirização pressupõe, minimamente, a constatação de irregularidades ao longo da relação de trabalho” e que tais irregularidades devem ser 
    “passíveis de controle pelos meios de fiscalização legalmente impostos pela Lei de Licitações, já que é a negligência fiscalizatória o elemento que faz surgir a responsabilização subsidiária do tomador público, nos termos do inciso V, do enunciado nº. 331 do TST.” (eDoc. 1., p. 9)
    Defende o cabimento da presente reclamação com fundamento no art. 103-A, §3º, da CF/88 e do art. 988, III, do CPC, “pois o acórdão reclamado contrariou a Súmula Vinculante 10 do STF, ao afastar a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, com base em mera presunção de culpa, bem como do art. 374, IV, do CPC, sem observar a cláusula de reserva de plenário”. 
    Entende presentes as condições a justificar provimento liminar do STF na presente reclamatória, uma vez caracterizados:
    “a - fumus boni iuris: A decisão reclamada viola a Súmula Vinculante 10 do STF, pois afasta a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional, com base em mera presunção de culpa, e nega vigência ao art. 374, IV, do CPC;
    b - periculum in mora: O perigo da demora se torna patente na medida em que a decisão reclamada padece de nulidade absoluta, contrariando jurisprudência pacificada perante esta Corte Constitucional. Ademais, o deferimento do provimento liminar pleiteado obstará danos irreparáveis ao ente público, vez que em curso Execução Provisória deflagrada pelo reclamante exequente. ” (eDoc. 1, p. 14)
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que, no caso, resta comprovado o esgotamento dos meios recursais para fins de conhecimento da matéria na via reclamatória pelo STF (CPC, art. 988, § 5º, II), porquanto recusado o juízo de retratação pelo órgão a quo após a interposição de recurso extraordinário na origem.
    Há plausibilidade jurídica na tese de que a condenação subsidiária ampara-se na presunção de culpa do ente público decorrente do inadimplemento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviço, em afronta a entendimento da Suprema Corte de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, em observância à sistemática da repercussão geral.
    Presente, também, risco de dano de difícil reparação a reclamar provimento liminar na presente reclamatória, porquanto a definição precoce dos litígios na Justiça do Trabalho com descumprimento de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral produz insegurança jurídica incompatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido em agravo em recurso de revista, Processo nº 174-14.2013.5.18.0006 e o trâmite da lide, até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).
    Comunique-se com urgência.
    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente